Tribunal: TJMT
Processo: 1012480-33.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012480-33.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVONETE DA SILVA BENTO - CPF: 046.207.601-61 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1012480-33.2021.8.11.0015

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Sinop

Parte Recorrente:
Ivonete Da Silva Bento

Parte Recorrida:
Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/12/2022

Ordem da pauta
: 19

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUSÊNCIA DA AUTORA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – RESPEITADOS OS PRAZOS DO ARTIGO 218, § 2o e 3o DO CPC - APLICAÇÃO DE FORMA SUBSIDIÁRIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS NOS MOLDES DO ART. 51, I DA LEI 9.099/95 - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS PELA RÉ APÓS IMPUGNAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE RESPOSTA - OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR ATÉ O ÚLTIMO ATO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora pretende a reforma da sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito em razão da ausência injustificada da demandante na audiência de instrução e julgamento.

2.

Em sede recursal, a demandante defende a reforma da sentença, alegando que não teve ciência da designação do ato, mormente porque não ficou disponível data/hora designada na pauta de audiências virtuais do sistema eletrônico do PJE. Invoca ainda, a parte autora que com a apresentação de novos documentos após a contestação e, não sendo intimado para se manifestar, houve prejuízo ao seu direito de resposta, portanto, pleiteia a análise de mérito e consequente condenação da demandada em indenização por danos morais diante da negativação de seu nome, que alega ser indevida.

3.

A recorrida apresenta contrarrazões no Id. 142879220 rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

4.

No caso em comento, verifica-se que a recorrente foi devidamente intimada
da audiência via sistema no dia 09/12/2021, tendo o sistema registrado ciência em 13/12/2021. Do mesmo modo consta no DJE do dia 10/12/2021 (Edição no 11118, página 247) a disponibilização da intimação feita em nome do patrono da parte autora, da designação da audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 16/12/2021.

5.

Sabe-se que o comparecimento da parte demandante/recorrente à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento é
obrigatório
e se constitui na essência dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 28, do FONAJE:
“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

6.

Ainda assim, a recorrente faltou à audiência designada realizada por videoconferência, conforme certificado no termo de audiência juntado no id. 142879207 e, sequer apresentou justificativa para sua ausência.

7.

Assim, ainda que se considere que a Lei n. 9.099/95 não preveja prazo mínimo para proceder à citação e à intimação das partes, conforme entendimento jurisprudencial aplica-se de forma subsidiária o artigo o art. 218, § 2o, do CPC, que determina que quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito) horas, restando demonstrado que o autor foi intimado com prazo maior do que o mínimo estabelecido.

8.

Ao lado disso, o § 3o, do mesmo artigo determina que inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte, não tendo a parte se manifestado nos autos acerca da intimação/ausência a audiência de instrução.

9.

Portanto, não havendo vícios ou irregularidades no processo, não há que se falar em nulidade de ato.

10.

Ao arremate, em relação a insurgência da parte autora quanto à apresentação de documentos extemporâneos pela ré não merece guarida, pois ainda que a reclamante não tenha sido intimada a se pronunciar, no âmbito dos Juizados Especiais, o último momento para manifestação é o da audiência de instrução e julgamento, oportunidade que foi concedida à recorrente.

11.

Portanto,
não comparecendo a parte demandante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE (N.U. 1018291-16.2021.8.11.0001, Classe: Recurso Inominado, Assunto: Inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, Relator: Des. Cláudio Roberto Zeni Guimarães).

12.

Assim, correta a sentença de id. 142879210, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022